Tribunal: TJSP
Processo: 1007802-33.2016.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Responsabilidade civil - Ação indenizatória – Confissão do réu de que atropelou o autor, inexistindo prova de fato que justificasse o atropelamento - Dever de indenizar inequívoco – Dano moral evidente – Indenização devida e mantida – Recurso não provido.